Tribunal: TJPA
Processo: 0002972-32.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002972-32.2014.8.14.0051

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

APELADO: RAIMUNDO ARNALDO DE SOUZA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO QUE SUPEROU O PRAZO LEGAL E QUE NÃO SE MOSTROU SATISFATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DO BEM. PERDA DA CONFIANÇA EM REFAZER O CONSERTO OU SUBSTITUIR A PEÇA DEFEITUOSA. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz
"ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680 , Min. Herman Benjamin).

2.

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal"

( REsp 324.629/MG , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ de 28/04/2003)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1642673 PR 2019/0379696-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

3.

“O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. (...)”.
(STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA,
por intermédio do advogado Terry Tenne Feleol Marques, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, além de extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação ao Banco Fiat S/A, julgou parcialmente procedente a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Raimundo Arnaldo de Sousa Cavalcante, ora recorrido, condenando a apelante:

“... na obrigação de fazer, consistente na entrega de outro veículo novo (zero quilometro) da mesma espécie (marca, modelo, acessórios e motorização), conforme a nota fiscal de compra do primeiro veículo, em até 15 dias do trânsito em julgado da ação, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor máximo de R$ 20.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos;

b) ... ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, desde o arbitramento;

c) ... considerando a sucumbência parcial do autor da ação, em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também a ressarci-lo pelas custas processuais adiantadas por este.

d) ... em custas processuais finais eventualmente existentes. À UNAJ para cálculo e emissão. Desde que existentes, intime-se a parte requerida para quitá-las em 30 dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado do Pará.

e) extingo o feito em relação ao BANCO FIAT S/A, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, considerando os termos da fundamentação supra; tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o autor da ação em honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC”.

Em suas razões, sustenta o recorrente a nulidade da sentença por duas razões, a primeira por cerceamento de defesa, por considerar inadequado o julgamento antecipado da lide, por entender ser imprescindível a realização de perícia no veículo objeto da ação; e a segunda pela inexistência de dano moral e pelo ato recorrido ter sido proferido
“em caráter

extra petita.

É que o apelado em sua inicial pleiteou indenização por danos morais no valor limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
e sentença fixou verba indenizatória no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Neste contexto, requer:
“seja conhecido o presente recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para ANULAR o feito bem como DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO DO RECORRIDO, porquanto em consonância com o arcabouço normativo vigente na república brasileira, destacando-se que ao agir assim, esta Egrégia Câmara estará vez mais renovando seus propósitos de distribuir a mais salutar, indispensável e almejada JUSTIÇA!”

Contrarrazões (PJe ID nº 982.093).

O feito foi, originalmente, distribuído à relatoria da saudosa Desembargadora Edinéia Oliveira Tavares que, no dia 22 de janeiro de 2019, recebeu a
“apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC/2015”
(PJe ID nº 1.290.780)
.

Instado a se manifestar a 13ª Procuradoria de Justiça Cível de absteve de intervir nos autos, em razão do
“presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34/2016 (DJ 10/05/2016), e nem no rol do artigo 178 do CPC/2015”.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar de nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial. Com efeito, na qualidade de destinatário da prova, o Magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Com efeito, o julgador (não apenas o de primeiro grau, mas também o de instância revisora) é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos do artigo 370, indeferir as provas desnecessárias para o julgamento do mérito.

A utilidade das provas, evidentemente, está atrelada à correta delimitação da controvérsia.

No caso, entende-se que os pontos controvertidos foram bem delimitados na decisão saneadora:
“a responsabilidade pelo suposto defeito no veículo, caso demonstrado a responsabilidade dos requeridos se este defeito foi capaz de gerar dano moral ao requerente”.

A causa de pedir exposta na petição inicial dos autos originários dá conta de que o autor, ora recorrido, ajuizou a demanda, uma vez que
“no dia 12 de dezembro de 2013, ou seja 14 dias após a entrega do veículo novo, o Autor retornou a concessionária em razão de os cabos flexíveis do veículo apresentarem defeito: no dia 30 de dezembro de 2013 o veículo retornou a concessionária apresentando problemas no comando da correia dentada, retentor de vedação do motor e vareta do óleo: no dia 02 de janeiro de 2014 o veículo retornou a concessionária”
, esclarecendo, ainda, que
“os problemas alhures citados estão todos relacionados nas Ordens de Serviço nºs 00051594, 0051984, ficha de avaliação s/n, 0052241 e I 0052532, emitidos pela empresa VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA, conforme doc. 06, em anexo”.

Por outro lado, a empresa apelante, em sua contestação (Pje ID nº 982.082), não impugnou a tese autoral em seu aspecto fático, sustentando, apenas, a inexistência de vícios, ante a regular assistência técnica prestada ao veículo do autor. Arrematou dizendo que o
“último serviço realizado no veículo do autor na Oficina Técnica da Concessionária, coberto pela GARANTIA, deu-se no dia 21/01/2014, através da Ordem de Serviço n° 0052532, devidamente concluído no dia 03/02/2014, quando ficou pronto para ser entregue ao requerente, sem qualquer ônus, tendo a fabricante arcado com todo o custo do serviço orçado em R$ 4.276,29”.

Verifica-se, nessa esteira, que a prova pericial culminaria por enveredar numa discussão que passa ao largo dos fatos e fundamentos expostos na causa de pedir, pois a disponibilidade do veículo, supostamente consertado, é agora indiferente, sobretudo porque o autor não controverteu tal alegação, que assim deve ser presumida, para todos os efeitos, verdadeira.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No que pertine aos questionamentos relacionados à indenização por danos morais, destaco que não há, nos autos, controvérsia de 14 (quatorze) dias após receber o veículo FIAT DOBLO ATTRAVTIV 1.4, PLACA OTR-5979, CHASSI nº 9BD119707E1110899, ano de fabricação 2013/2014 – objeto de contrato de financiamento –, com apenas 300 (trezentos) quilômetros rodados, passou a apresentar inúmeros problemas.

Com efeito, na hipótese, tenho que, sem dúvida, restaram configurados os elementos para indenização moral.

Porquanto, o dano advindo da conduta ilícita foge à normalidade, sendo que a parte autora necessitou buscar a junto a apelante reparação dos defeitos existentes no veículo recém-adquirido, e esses não cessaram, o que por certo lhe causou angústia e desequilíbrio.

Ao se adquirir um veículo novo, espera-se que, ao menos inicialmente, não haja problemas, até porque caso assim não fosse, o produto em questão não poderia ser comercializado com promessa da sua utilização normal.

Além do mais, como já dito a norma do
caput
do art. 18 do CDC coloca todos os participantes do ciclo de produção, inclusive a venda, como responsáveis diretos pelo vício, de forma que o consumidor pode escolher acionar diretamente qualquer dos envolvidos, ou todos eles, para exigir seus direitos.

Dessa forma, não há dúvida de que a apelante, na condição vendedora responde pela responsabilidade do dano moral configurado.

Por sua vez, concernente à quantificação, segundo a moderna doutrina, a indenização moral deve possuir tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade.

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita e, igualmente, configure-se em uma prevenção geral.

Assim, o arbitramento do montante da condenação, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, assim como a situação financeira das partes.

No ponto, importante consignar que a alegação de julgamento
extra petita
não merece acolhida, haja vista que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, em se tratando de condenação a título de danos morais, não há que se falar em julgado
extra petita
, pois o valor apontado pela parte constitui-se em mera sugestão, já que o quantum deve ser fixado pelo magistrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a orientação do STJ:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INDENIZAÇÃO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL COM BASE NAS PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA Nº 54 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 3. O valor indicado na petição inicial, a título de indenização moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor requerido. (...)”.
( Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 634.369/SP, relator o Ministro Moura Ribeiro, j. em 22/08/2017, DJe de 06/09/2017).

Tecidas essas ponderações, vejo que, no caso, a indenização por danos morais fixada na sentença - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se coaduna com os critérios acima expostos atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por fim, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024